Tribunal: STF
Processo: AI 136135
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
-  RECURSO  -  PRAZO.  A  parte  deve  apontar  no   recurso
interposto o obice que a impediu de protocoliza-lo no prazo  assinado
em lei. Tratando-se de direito de estatura  estadual,  incumbe-lhe  a
prova do diploma respectivo, a teor do  disposto  no  artigo  337  do
Código de Processo Civil.